Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-48.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-48.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800254-48.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA Nº 29.442

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor corrigido dado a causa, quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITA MARIA DE ARAÚJO GOMES, objetivando a reforma da sentença de id. 9390378, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 2% sobre o valor corrigido dado a causa, por litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 9390181) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendido com um empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 592,75 (72 parcelas de R$ 17,00), sem o seu consentimento, através do contrato número 550631312. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Em sentença (Id.

9390378), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 2% sobre o valor atribuído a causa de R$ 40.340,00.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 9390382, onde alega em apertada síntese que é pessoa idosa, analfabeta e, jamais contratou ou recebeu o valor do contrato.

Afirma que o contrato trazido pela instituição bancária (ID. 17918395) é absolutamente ilegítimo, pois não foi contratado pelo autor.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para fins de reformar a sentença, julgando-se totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 9390386 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento implícito pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pelo recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado o ajuste.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado n. 550631312 foi comprovada pelo banco no id. 9390214, bem como apresentado ainda a finalidade do empréstimo para refinanciamento de dívida anterior, com saldo a liberar de R$ 188,18 (id.

9390214), além dos documentos pessoais de identificação da parte autora e das testemunhas (id. 9390214 – Páginas 4- 6).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Outrossim, verifico no id. 9390214 - Pág. 2, que o contrato foi assinado a rogo pelo Sr. Miguel Arcanjo Gomes, além de duas testemunhas e, mais a digital da parte autora.

Ademais, cabe ressaltar que o saldo credor de R$ 188,18 foi devidamente creditado na conta bancária da demandante conforme se verifica do comprovante de TED, no id. 9390317, bem como, do extrato bancário trazido pela própria autora no id. 9390375.

Por fim, deveria a demandante, caso estivesse agindo com boa fé processual, ter informado o Juízo Sentenciante, acerca do crédito realizado em sua conta bancária e, consignado o valor em juízo. Porém, preferiu utilizar o crédito que agora alega ser indevido e vir em juízo pleitear enriquecimento ilícito.

Deste modo, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Outrossim, verifico que o valor da multa por litigância de má fé, no patamar de 2% da condenação, foi fixado com prudência e razoabilidade pelo Juízo Sentenciante, portanto merece ser mantida.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2023